Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731139-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA COLEN FRANCO CIRINO DE PAIVA AGRAVADO: ILUSTRÍSSIMA DRA. JUÍZA DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDMILA COLEN FRANCO CIRINO DE PAIVA em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0705545-24.2022.8.07.0016. A decisão recorrida, conforme afirmado pela agravante em suas razões recursais (ID 39393990), foi proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0705545-24.2022.8.07.0016. Sobre a competência para análise do agravo de instrumento, temos os seguintes entendimentos jurisprudenciais: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE AFASTA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR RECONHECIMENTO NA ORIGEM, DA INCOMPETENCIA ABSOLUTA. TRÂMITE PROCESSUAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL (LEI 12.153/2009). RECURSO INADMISSIVEL NO ÂMBITO DAS TURMAS CÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 932, no inciso III, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. No caso dos autos, o processo iniciou-se na vara da Fazenda Pública, tendo o juízo afastado a prescrição, matéria objeto do presente recurso. 2.1.Posteriormente, o juízo reconheceu sua incompetência absoluta e a declinou para o juizado especial da fazenda. 2.2. o agravante não se insurge quanto à decisão de declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao revés, realiza atos compatíveis com a decisão que reconheceu a competência deste juízo. Assim sendo, se o processo originário tramita no âmbito dos Juizados Especiais, carece de competência a este Tribunal para a análise do tema da prescrição, por ser inadmisível na espécie o presente recurso. 3. Diante do trâmite do processo no âmbito dos Juizados Especiais, cabe à parte, se for o caso, utilizar dos meios processuais atinentes ao procedimento especial (lei 12.153/2009). 4. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1259419, 07274711720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “DECISÃO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Se a decisão recorrida foi prolatada por Juizado Especial Criminal, competente para rever o decisum é a Turma Recursal”. (Acórdão 143089, 20010020006896DIV, Relator: CARMELITA BRASIL, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/10/2001. Pág.: 106). (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - NÃO CONHECIMENTO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - PREJUDICIALIDADE. Nos moldes do artigo 48 do Provimento Geral da Corregedoria, compete à Turma Recursal julgar os recursos relativos a decisões proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. Julga-se prejudicado o agravo regimental aviado contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 147058, 20010020041476AGI, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/2/2002. Pág.: 15). Assim sendo, se o processo tramita naturalmente no regime do Juizado especial, falece competência a esta Turma Cível para análise do recurso. Portanto, tratando-se de manifesta inadequação da via eleita, inadmissível é o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso em face da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 21 de setembro de 2022 14:20:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador